Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002243-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 571.918.321-34 (RECORRENTE), MARIO ROBERTO FARO DORILEO JUNIOR - CPF: 012.612.421-30 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.571.746/0008-70 (RECORRIDO), BEN HUR PATUSSI DE FREITAS - CPF: 125.052.127-08 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GEGENHEIMER - CPF: 052.631.457-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE TROCA DE VIDRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CARRO RESERVA. ATRASO NO REPARO DECORRENTE DE FALTA DE PEÇA. DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR INICIATIVA PRÓPRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados por segurado de automóvel em razão de negativa de carro reserva e demora na substituição de vidro quebrado em tentativa de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento de carro reserva, diante de quebra de vidro coberta pela apólice, configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar se o prazo de 12 dias para a realização do reparo caracteriza descumprimento contratual a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro estabelece expressamente que o carro reserva é fornecido apenas em casos de sinistro de casco indenizável (colisão, roubo ou furto), não incluindo a quebra isolada de vidro.

4.

O art. 757 do Código Civil impõe que a seguradora responde apenas pelos riscos assumidos no contrato, não sendo possível compelir a prestação de serviço não contratado.

5.

O atraso de 12 dias decorreu da indisponibilidade de estoque da peça, com reparo efetuado no dia útil seguinte ao recebimento, inexistindo prova de conduta desidiosa da seguradora ou da oficina credenciada.

6.

As despesas de locação de veículo decorreram de opção particular do segurado, sem cobertura contratual, não podendo ser imputadas ao fornecedor.

7.

A espera pelo reparo, embora inconveniente, configura mero aborrecimento, sem comprovação de lesão a direito da personalidade, não gerando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002243-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luis Carlos Monteiro dos Santos

Recorrido(s):

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

MG Vidros Automotivos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

-
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que contratou apólice de seguro de automóvel que previa cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto e troca de vidros. Sustentou que, em 03/10/2024, estacionou o veículo no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá, e, ao retornar, encontrou o vidro traseiro direito quebrado e sua mochila furtada. Comunicou o sinistro à seguradora no dia 04/10/2024, sendo informado de que a franquia para substituição do vidro seria de R$ 254,90, e que o reparo ficaria a cargo da oficina credenciada da segunda reclamada, MG Vidros, a qual não possuía a peça disponível, prevendo a chegada para 14/10/2024. Alegou que, diante da indispensabilidade do automóvel para o exercício de sua profissão de Oficial de Justiça, solicitou à Porto Seguro a concessão de carro reserva, o que foi negado sob o argumento de que não se tratava de sinistro indenizável. Afirma que, por conta disso, alugou veículo, no período de 08/10/2024 a 14/10/2024, pagando R$ 1.016,98 pelas diárias, mais R$ 60,00 de taxa de lavagem, e que o vidro somente foi trocado em 15/10/2024. Com isso, pugnou pela condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A primeira reclamada, Porto Seguro, contestou, alegando que cumpriu integralmente a obrigação contratual ao autorizar e custear o reparo do vidro, inexistindo direito ao carro reserva, pois apólice restringe o benefício a sinistros de casco indenizável, como colisão, roubo ou furto, não abrangendo a quebra de vidros.

Já a segunda reclamada, argumentou que o contrato de seguro não previa carro reserva para o evento narrado, e que o serviço de troca do vidro foi realizado de forma adequada na data agendada.

Pois bem. o autor menciona que a negativa do carro reserva caracterizou falha na prestação do serviço, e que a demora de 12 dias para a substituição do vidro, somada à sua necessidade profissional de deslocamento, impõe o dever de indenizar.

Todavia, da análise do conjunto probatório, não há como acolher a pretensão recursal. O contrato de seguro juntado aos autos contém cláusula expressa que condiciona a disponibilização de carro reserva à ocorrência de sinistro de casco indenizável, categoria que, segundo a própria redação da apólice, compreende eventos de colisão, roubo ou furto indenizáveis, conforme imagem destacada abaixo:

A quebra isolada de vidro, ainda que decorrente de tentativa de furto, possui cobertura específica e autônoma, sem previsão de veículo substituto, e não há nos autos qualquer documento que estenda tal benefício para esse tipo de ocorrência. À luz do art. 757 do Código Civil, o segurador só responde pelos riscos assumidos no contrato, não sendo possível compelir a prestação de serviço não contratado,
in verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Quanto à alegada demora, o reparo foi concluído em 15/10/2024, doze dias após a comunicação do sinistro. Embora o prazo possa ser considerado relativamente longo para o serviço, a oficina credenciada informou a ausência de estoque da peça, com previsão de entrega para 14/10/2024, o que foi seguido do reparo no dia útil subsequente.

Não há prova documental de que a seguradora ou a oficina tenham agido com desídia deliberada ou descumprido prazos previamente assumidos. Assim, não se pode caracterizar ilícito contratual ou defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) a justificar indenização.

No tocante ao dano material, a locação de veículo pelo autor se deu por iniciativa própria, diante da ausência de cobertura contratual para carro reserva no evento ocorrido.

Não se pode impor ao fornecedor o custeio de despesa particular voluntariamente assumida, sobretudo quando vinculada a serviço não contratado.

Quanto ao dano moral, inexiste nos autos elemento probatório de violação a direito da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da necessidade de aguardar o prazo de fornecimento da peça para reparo. A jurisprudência pacífica considera que o simples desconforto ou transtorno, sem prova de lesão a bem imaterial, não enseja reparação.

Diante disso, verifica-se que a sentença apreciou corretamente a matéria, afastando a responsabilidade das rés com base nos limites contratuais e na ausência de prova de falha na prestação do serviço.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025